Tribunal: STF
Processo: Rcl 46746
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada pela empresa Multinacional – Distribuidora de Materiais de Construção Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (autos nº 5052135- 28.2019.4.04.7100), que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 
    2.  A reclamante sustenta má aplicação do tema 1.100 da repercussão geral ao caso concreto, sob a assertiva de que “a demanda originária (...) não tem como objeto a definição de caráter remuneratório ou indenizatório de verbas pagas ao empregado, tratando da própria definição do conceito de ‘folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados’ previsto no art. 195, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal, a fim de afastar deste conceito as verbas descontadas do empregado a título de vale-transporte; auxílio-refeição / alimentação e auxílio-saúde / farmácia / odontológico (ou outras nomenclaturas que representem descontos da mesma natureza) da base de cálculo da sua Contribuição Previdenciária Patronal, dos Encargos de Terceiros e do SAT / RAT”.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A pretensão deduzida pelo autor na ação originária foi de que fossem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal as parcelas relativas a descontos de vale-transporte, de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde efetuados no salário dos empregados, sob o fundamento de que não teriam natureza salarial. O recurso extraordinário foi interposto por alegação de afronta aos art. 195, inc. I, a, da CF/88 , em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PATRONAL. DESCONTOS DO VALEALIMENTAÇÃO, DO VALE-TRANSPORTE E DO AUXÍLIO-SAÚDE. Como os descontos do vale-transporte, do valealimentação e do auxílio-saúde não tem natureza jurídica de indenização, mas sim de despesa suportada pela empregado, não podem ser abatidos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.”.
    6.  Apreciando o tema 1.100 da repercussão geral, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão da questão referente à “definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. Isto porque suposta violação ao art. 195, inc. I, a, da CF/88 configuraria mera ofensa reflexa à Constituição da República, já que dependeria de reexame prévio do caso à luz das normas infraconstitucionais.
    7. Não há teratologia na aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral (ARE 1.260.750-RG) ao caso, tendo em conta que a matéria julgada na origem envolve a definição da natureza da verba para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. A questão pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Deste modo, não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    8. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator